Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708949-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARBAS DE OLIVEIRA MADEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO CETELEM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JARBAS DE OLIVEIRA MADEIRA contra decisão de ID 118682587, proferida em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que sua renda líquida mensal atual, após os diversos descontos decorrentes de empréstimos, é inferior a um salário mínimo; que a quantia que sobra é integralmente consumida com despesas médicas e gastos ordinários; que o patrocínio privado se dá a título pro bono; que se encontra incapaz de pagar as custas sem prejuízo de seu sustento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que o agravante percebe, atualmente, proventos, decorrentes de aposentadoria, no valor líquido de R$ 3.142,97 (ID 115733406), quantia descontada para o pagamento de empréstimos contratados diretamente em sua conta corrente (ID 115733411), sem olvidar a existência de gastos ordinários. Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Todavia, na excepcional hipótese de endividamento analisada, o fato de arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Imperioso ressaltar que a existência do patrocínio privado não configura causa impeditiva da concessão do benefício. Verifico, portanto, a probabilidade do direito. Ademais, a manutenção do indeferimento tem aptidão para causar perigo de dano à parte, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição na hipótese de não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora